Tribunal: TCU
Processo: 037.076/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades no planejamento da contratação de Solução "turn key" de Data Center Modular Certificado Tier III, em forma de solução única, escalável e móvel.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta representação, formulada pela Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (Sefti) deste Tribunal, com pedido de medida cautelar, acerca de possíveis irregularidades relacionadas ao Pregão Eletrônico (PE) 917/2020, conduzido pela Regional São Paulo do Serviço Federal de Processamento de Dados, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 235 e 237, inciso VI, do Regimento Interno deste Tribunal c/c o art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016 e o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, conhecer a representação e considerá-la procedente; 9.2. com fundamento no art. 4o, I, da Resolução-TCU 315/2020 e no art. 250, II, do Regimento Interno do TCU, determinar ao Serviço Federal de Processamento de Dados que, no prazo de cinco dias, anule os atos administrativos do Pregão Eletrônico 917/2020, uma vez que os autos da contratação não foram submetidos previamente ao Conselho Nacional de Desestatização e ao Ministro de Estado da Economia, em afronta às disposições dos arts. 47 e 59 do Decreto 2.594/1998, encaminhando a este Tribunal, no prazo máximo de dez dias, as providências tomadas, acompanhadas das evidências, para comprovação do efetivo cumprimento desta determinação; 9.3. com fundamento no art. 9o, I, da Resolução-TCU 315/2020, dar ciência ao Serviço Federal de Processamento de Dados, de que a não submissão prévia do processo de licitação que deu origem ao Pregão Eletrônico 917/2020 ao Conselho Nacional de Desestatização e ao Ministro de Estado da Economia afronta o disposto nos arts. 47 e 59 do Decreto 2.594/1998; 9.4. encaminhar cópia desta deliberação (inteiro teor) e das peças 60, 63, 86 e 89 ao Serviço Federal de Processamento de Dados, à Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimentos (na condição de Secretaria-Executiva do Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos), à Secretaria Especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados e à Controladoria-Geral da União a fim de subsidiar análise de eventual futura contratação.